Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711594-79.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA REGINA DA SILVA GOMES APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA DESPACHO A simples declaração de hipossuficiência econômica não autoriza o deferimento de gratuidade de justiça, porquanto a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Ademais, da declaração anual apresentada ao SIMEI verifica-se a percepção de renda bruta anual no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil). Dessa forma, para a avaliação da capacidade econômica da agravante, é imprescindível que apresente os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as instituições financeiras que possui conta ativa, bem como a declaração de Imposto de Renda do último exercício como pessoa física e pessoa jurídica, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora